Tribunal: TJSP
Processo: 2083657-63.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO.
1. Hipótese em que não foi justificada a necessidade de sustentação oral. sem prejuízo constatado e sem requerimento expresso e tempestivo. Sem nulidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. Vícios inexistentes. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Para fins de embargos de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO.
1. Hipótese em que não foi justificada a necessidade de sustentação oral. sem prejuízo constatado e sem requerimento expresso e tempestivo. Sem nulidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. Vícios inexistentes. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Para fins de embargos de declaração deve estar presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, o presente recurso, para obtenção de novo provimento acerca de questões já decididas.
3. Decisão embargada remanesce íntegra. Embargos rejeitados.